Tribunal: TJDFT
Processo: 0752114-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. Em se tratando de cirurgia eletiva, não há razão para deferir o pedido realizado em sede de tutela de provisória, para autorizar a realização do procedimento, mormente no atual cenário de pandemia e de iminente colapso do sistema de saúde.